Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702248-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AICHE DE OLIVEIRA SALEH APELADO: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO interposta por AICHE DE OLIVEIRA SALEH contra r. sentença proferida nos autos da ação monitória em que litiga CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA. Em suas razões recursais a apelante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pelo fato da monitória não ter sido instruída com prova escrita hábil para comprovar a existência do débito. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido. Para a suspensão da eficácia da sentença, incumbe ao apelante demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do que dispõe o § 4o, do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito, para esses fins, corresponde a um juízo de verossimilhança, de quase certeza que se forma sobre uma determinada situação de fato ou de direito a partir de uma cognição sumária e superficial dos elementos de prova constantes dos autos. Contudo, no caso vertente, numa análise prefacial que o momento oportuniza, não se afigura possível a atribuição do efeito suspensivo pleiteado, por não estarem preenchidos os requisitos legais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator